Tribunal: TJMT
Processo: 1044043-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044043-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), R.G. COMERCIO E REPRESENTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 43.372.785/0001-36 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo interno. embargos à execução. assistência judiciária gratuita. pessoa jurídica e pessoa física. ausência de comprovação da hipossuficiência. presunção relativa da declaração de pobreza. súmula 481 do stj. insuficiência de provas contábeis e documentais. decisão monocrática mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em sede de embargos à execução, mantendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado por empresa de pequeno porte e por seu sócio pessoa física.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa física é suficiente para o deferimento do benefício, diante dos elementos constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldades financeiras ou a condição de empresa de pequeno porte.

4. No caso concreto, a empresa agravante não apresentou documentos contábeis capazes de evidenciar incapacidade financeira, tais como balanço patrimonial, demonstração de resultados ou extratos bancários, inexistindo prova robusta de insuficiência econômica.

5. A existência de execução ou de obrigação financeira pendente não implica, por si só, incapacidade para custear o processo, sobretudo quando evidenciada a realização de operações financeiras de valor expressivo.

6. Em relação à pessoa física, a declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade econômica incompatível com a benesse.

7. A participação do agravante em sociedade empresária ativa e a ausência de documentos que demonstrem sua renda ou situação patrimonial afastam a presunção de hipossuficiência, inviabilizando o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades econômicas ou a qualificação como empresa de pequeno porte.

2. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade econômica incompatível com o benefício.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 481; STJ, AgInt no AREsp no 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 04.04.2023; TJMT, RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por R.G. COMERCIO E REPRESENTACAO DE CEREAIS LTDA contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1044043-51.2025.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1001790-12.2025.8.11.0012), ajuizada pelo ora agravante em face da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante/agravante, confirmando o acerto da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (AJG) formulado nos autos (Id. n.o 335600881).

O agravante afirma que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, sustentando tratar-se de empresa de pequeno porte (EPP) que enfrenta severa crise financeira, evidenciada pela própria execução da dívida no valor de R$ 97.761,31, o que, por si só, demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades.

Argumenta, ainda, que, em relação à pessoa física do sócio, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, bem como que o valor do contrato executado não pode servir de parâmetro para aferir a capacidade econômica atual, por refletir obrigação não adimplida.

Requer, pois, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento deste agravo interno, a fim de que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita (Id. no 338698898).

Por sua vez, a parte agravada rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. no 345603880).

Não sendo o caso de retratação e, em observância ao disposto no art. 52, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta egrégia Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça aos agravantes — uma pessoa jurídica de direito privado e uma pessoa natural.

A análise deve considerar a aplicação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a natureza relativa da presunção de hipossuficiência da pessoa física, diante dos elementos fáticos constantes dos autos.

No que tange à pessoa jurídica, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio, conforme interpretação consolidada da Corte Superior, exige prova efetiva da impossibilidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades econômicas ou a simples qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Nesse sentido, destaca-se que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do STJ).

No caso em exame, verifica-se que a empresa agravante, embora qualificada como EPP, não juntou aos autos documentos contábeis idôneos, tais como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado do exercício (DRE) ou extratos bancários consolidados, capazes de evidenciar, de forma inequívoca, eventual insuficiência momentânea de liquidez para suportar as despesas processuais.

A mera existência de execução judicial ou de dívidas pendentes não conduz automaticamente ao reconhecimento de insolvência ou incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça. Ao contrário, o fato de a empresa ter obtido crédito bancário em valor expressivo (superior a R$ 130.000,00, na origem) indica a existência de movimentação financeira e patrimonial incompatível com a benesse, salvo prova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida.

No tocante à pessoa física do sócio recorrente, embora o Código de Processo Civil estabeleça, em seu art. 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção possui natureza relativa (juris tantum).

Assim, ao apreciar o pedido, deve o magistrado confrontar a declaração de hipossuficiência com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica da parte” (STJ - AgInt no AREsp: 2.149.198/RS, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe: 04/04/2023).

Na hipótese vertente, os elementos fáticos militam contra a presunção legal.

O agravante figura como sócio de sociedade empresária ativa e participou de operações financeiras de valores significativos, circunstâncias que destoam da alegada situação de vulnerabilidade econômica.

Além disso, a ausência de apresentação de declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) ou de outros documentos idôneos que evidenciem a eventual comprometimento da subsistência familiar reforça a conclusão de que não foi demonstrada a incapacidade financeira alegada.

A simples afirmação de que exerce atividade rural, desacompanhada de prova acerca da renda obtida, mostra-se insuficiente para afastar os indícios de capacidade econômica apontados pelo Juízo a quo e ratificados na decisão monocrática.

Dessa forma, permanecendo incerta a real capacidade financeira dos agravantes, circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão do benefício assistencial pleiteado, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

Com efeito, a assistência judiciária gratuita destina-se a amparar aqueles que efetivamente demonstram não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência ou de suas atividades econômicas, o que não restou comprovado no caso concreto.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ademais, no que se refere ao pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões, entendo que a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser reservada às hipóteses de manifesto abuso do direito de recorrer ou de caráter nitidamente protelatório.

No presente caso, embora os argumentos apresentados pelos agravantes não tenham sido suficientes para modificar a decisão impugnada, a interposição do recurso configura exercício regular do direito de recorrer, com o objetivo de submeter a matéria à apreciação do órgão colegiado, não se verificando conduta processual apta a justificar a aplicação da referida penalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026